Tribunal: TJSP
Processo: 1005954-75.2022.8.26.0604
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO E EX OFFICIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. 1. PROCESSO CIVIL. PERDA DO OBJETO. ÓBITO NO CURSO DO PROCESSO. A cirurgia foi realizada por decisão judicial por empresa privada, ante a impossibilidade de cumprimento pelo Poder Público. Determinação de custeio da cirurgia pelas autoridades coatoras. Inexistência de perda do objeto pelo posterior

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO E EX OFFICIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. 1. PROCESSO CIVIL. PERDA DO OBJETO. ÓBITO NO CURSO DO PROCESSO. A cirurgia foi realizada por decisão judicial por empresa privada, ante a impossibilidade de cumprimento pelo Poder Público. Determinação de custeio da cirurgia pelas autoridades coatoras. Inexistência de perda do objeto pelo posterior falecimento da impetrante, ante a necessidade de fixar a responsabilidade pelo pagamento. 2. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. ACÚMULO DE LÍQUIDO NO ABDOMEN. Inteligência do art. 198 da Constituição Federal. Particular que sofre com dores abdominais com inchado da barriga. Necessidade de realização de cirurgia. Dever constitucional do Estado, em seu sentido amplo, de fornecer tratamento e condições salubres indispensáveis à sobrevivência humana, conforme determina o art. 196 da Constituição Federal. Necessidade de proteção do bem maior que é a vida. Responsabilidade solidária dos entes da federação. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça e do STF. 3. RESPONSABILIDADE DO CUSTEIO DA CIRURGIA. PODER PÚBLICO. Reconhecimento da urgência para realização da cirurgia. Inexistência de vagas no sistema de saúde público. Determinação de realização na rede privada, com responsabilização financeira do Poder Público. Responsabilidade solidária pelo custeio. 4. Sentença concessiva da segurança reformada em parte, apenas para determinar o custeio da cirurgia pelos impetrados, solidariamente. Recurso da Unimed provido e recursos fazendário e ex officio desprovidos.